Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 6o DO ART. 525 DO CPC. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DO DEVEDOR. PRESENTE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença não será recebida com efeito suspensivo, consoante prescreve o caput do art. 525 do CPC, sendo a hipótese autorizada, todavia, apenas de forma excepcional, quando restarem demonstrados os requisitos do §6o do citado artigo.
2 –Havendo relevância na argumentação expendida pelo embargante, impõe-se o deferimento de atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.
3 – Agravo de Instrumento provido